Tribunal: TJMT
Processo: 1038782-26.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038782-26.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR BRITO - CPF: 570.073.061-87 (EMBARGANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), GABRIEL SOUZA BRITO - CPF: 060.018.001-89 (EMBARGANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1038782-26.2018.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1038782-26.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
GABRIEL SOUZA BRITO.

EMBARGADA:
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

Processo na origem: 1038782-26.2018.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL SOUZA BRITO
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo foi julgado sob o n.º 1038782-26.2018.8.11.0041, que restou assim ementado (ID 169084158 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado
”
.

O embargante,
GABRIEL SOUZA BRITO
, alega que o acórdão foi omisso quanto à valoração das provas quanto ao laudo pericial juntado no id. 61424408, em especial aos quesitos ns. 01, 04, 06, 08, 10 e quanto ao laudo complementar juntado no id. 84047913, quesitos ns. 01 e 04, que atestam que houve falha no serviço prestado em relação ao diagnóstico e à falta de informações prestadas no prontuário médico.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para julgar procedentes os pedidos de indenização formulados na ação.

CONTRAMINUTA
(ID 170463667 - Pág. 1): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1038782-26.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL SOUZA BRITO
, de acórdão que negou provimento ao apelo.

O embargante,
GABRIEL SOUZA BRITO
, alega que o acórdão foi omisso quanto à valoração das provas quanto ao laudo pericial juntado no id. 61424408, em especial aos quesitos ns. 01, 04, 06, 08, 10 e quanto ao laudo complementar juntado no id. 84047913, quesitos ns. 01 e 04, que atestam que houve falha no serviço prestado em relação ao diagnóstico e à falta de informações prestadas no prontuário médico.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para julgar procedentes os pedidos de indenização formulados na ação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a sentença, que julgou improcedente a ação não comportava reforma.

O embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não atribuiu o devido valor às respostas do perito nos
quesitos nº. 01, 04, 06, 08, 10 de laudo e quanto ao laudo complementar dos quesitos nº 01 e 04, e que tais respostas demonstram que houve falha no serviço prestado pelo hospital requerido com relação à demora no diagnóstico e à falta de informações no prontuário médico.

Ocorre que o acórdão deixou claro que a empresa embargada, por meio dos médicos que atenderam o autor, não poderiam ser precisos no diagnóstico no primeiro atendimento, porquanto a
hipótese diagnóstica, somente se faz possível baseado na história clínica, exame físico e análise dos exames complementares, que foram pedidos e realizados nos atendimentos seguintes
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Portanto, nas circunstâncias que o caso se apresentou, o diagnóstico se deu com base nas queixas de vômito, associado ao relato de ingestão de alimento estragado e no exame clínico realizado, logo
não se observa falha no atendimento ambulatorial
.

(...)

Desse modo,
não se verificam falhas na prestação do serviço de atendimento oferecido ao autor no pronto atendimento do hospital requerido, porquanto as providências foram sendo tomadas à medida que foram realizados os exames complementares e não havia naquele momento indicação para a realização de exame de imagem
.

No que diz respeito ao procedimento cirúrgico, relata ainda o laudo que,
para um quadro de apendicite aguda, a conduta terapêutica resolutiva é a cirurgia na maioria dos casos, o que foi realizado sem o relato de intercorrências
. (grifei)

Observa-se que o acórdão deixou claro que, ainda que a demora no atendimento e diagnóstico poderia ter agravado o quadro clínico do autor, o relato de dor abdominal, de forma isolada, não permite afirmar qual seria a hipótese diagnóstica, que somente se faz possível baseado na história clínica, exame físico e análise dos exames complementares.

O laudo destaca ainda que a dor abdominal é uma das queixas mais comuns na infância, e geralmente é desencadeada por patologias auto-limitadas como prisão de ventre, gastroenterite ou síndrome viral.
Portanto, não havia como se emitir um diagnóstico até que ficassem prontos os exames complementares
.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023